Tribunal: TJMT
Processo: 1002272-77.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002272-77.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERAFIM CARNEIRO - CPF: 201.740.981-20 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COBERTURA DE ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS

– NEGATIVA DE PAGAMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Configura ato ilícito passível de reparação por dano moral o descumprimento injustificado da obrigação securitária, sem que o consumidor tenha recebido informações claras sobre as razões dessa recusa.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MITSUI SUMITOMO SEGUROS S. A. contra o acórdão de ID 254604156 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 1002272-77.2019 desproveu o recurso apresentado em face de SERAFIM CARNEIRO.

Em suas razões de ID 257098676 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão
“ao não considerar que o descumprimento contratual, por si só, não gera automaticamente o direito à indenização por danos morais”.

Assim, requer o provimento do presente embargos para ser sanada a omissão elencada, com a reforma do apelo no ponto.

Contrarrazões devidamente apresentadas no ID 257182172.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado quanto aos danos morais fixados.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do apelo,
in verbis
:

“Prosseguindo, a instituição financeira recorrente sustenta que o simples inadimplemento contratual não enseja reparação por danos morais, não passando a situação em apreço de mero aborrecimento.

Contudo, neste ínterim, tenho que a situação de desconforto vivenciada pela parte apelada, motivada pela conduta da seguradora que negou o pagamento da indenização securitária contratada, apresenta-se ilícita e ultrapassa os limites do mero aborrecimento, impondo-se o dever de indenizar pelo dano moral experimentado.

O atraso no pagamento não gerou mero aborrecimento, mas sim grave sofrimento, na medida em que não só frustrou a expectativa da apelada em receber no prazo estipulado a indenização securitária contratada, como também ocasionou-lhe reais infortúnios.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
RECUSA DA SEGURADORA –
DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – MÁ-FÉ DO SEGURADO NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS -
RECURSO DESPROVIDO. [...] Não é a preexistência da doença que exclui o direito à indenização, mas sim a má-fé do contratante que omite sua existência, com o intuito de obter vantagens na contratação do seguro. Não tendo sido comprovada a má-fé do segurado, não pode a seguradora pretender se eximir do pagamento do prêmio segurado. O dano moral é a lesão que afronta direitos da personalidade, aqueles que atacam bens jurídicos inerentes à condição existencial do ser humano, destituídos de valor monetário, afetos ao indivíduo em sua esfera íntima, impondo-lhe dor emocional, angústia, causando transtorno à sua psique.
É indubitável que a recusa sistemática da seguradora em promover o pagamento da indenização contratada, qual seja, a quitação do contrato, imputando a prática de conduta ilícita ao falecido/segurado, provocou considerável abalo moral e, incontestavelmente, repercutiu na esfera íntima da autora/apelada, circunstância apta a ensejar o dano moral.
” (TJ/MT. Ap 105847/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/09/2016, Publicado no DJE 26/09/2016) (grifo nosso)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO VIDA MULHER – DIAGNÓSTICO DE CÂNCER - ÚTERO - CLÁUSULA QUE ESTABELECE LIMITAÇÃO DE COBERTURAS - AUSÊNCIA DE CLAREZA E CONHECIMENTO PRÉVIO DA SEGURADA A POSSIBILITAR A IMEDIATA E FÁCIL COMPREENSÃO DOS LIMITES E RESTRIÇÃO DE DIREITOS -
DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM RAZOÁVEL -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. As cláusulas em contratos que encerram prestação de serviços hão que ser claras e aquelas que importam exclusão ou restrição de serviços redigidas em destaque, de modo a possibilitar a liberdade de escolha por parte do consumidor. A indenização securitária é devida para o caso de diagnóstico de câncer de útero, no valor do capital segurado na apólice, se a seguradora não comprovou que as cláusulas e condições do seguro, ao tempo da contratação, previam a exclusão da cobertura para o caso diagnosticado na segurada.
Demonstrado o ato ilícito pela negativa de pagamento do seguro contratado, impõe-se o dever de indenizar pelo dano moral experimentado, cujo quantum indenizatório deve ser mantido se fixado em valor razoável.
” (TJ/MT. Ap 177292/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 11/02/2016) (grifo nosso)”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025